Tribunal: TJMT
Processo: 1035392-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035392-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Suspensão do Processo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MOACIR DALLACORTE - CPF: 178.063.130-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual impugnava determinação de prosseguimento da liquidação de sentença em execução individual de Ação de Restituição de Indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1290 se aplica a execuções individuais baseadas em sentença transitada em julgado; (ii) avaliar se o prosseguimento do cumprimento de sentença individual compromete o julgamento final do Tema 1290 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1290 do STF trata da suspensão de processos que discutem o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990, com base em índices da caderneta de poupança, abrangendo ações coletivas e execuções derivadas da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1.

4.

A presente execução decorre de sentença individual transitada em julgado, sendo autônoma e desvinculada da Ação Civil Pública que originou o Tema 1290/STF.

5.

A suspensão determinada pelo STF visa evitar decisões conflitantes em demandas coletivas, mas não possui efeitos sobre execuções individuais já decididas em caráter definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão nacional determinada no Tema 1290/STF não se aplica ao cumprimento de sentença individual transitada em julgado, desvinculada da Ação Civil Pública que originou a controvérsia.

2.

O prosseguimento de execução individual não compromete o julgamento do Tema 1290 pelo STF, pois não há relação de dependência entre os processos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MT, AI no 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

·

TJ-RS, AI no 51460627420248217000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, 24a Câmara Cível, j. 31.07.2024.

·

TJ-SP, AI no 22190332120248260000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em execução de sentença de Ação de Restituição de Indébito, revogou a suspensão processual anteriormente determinada com base no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal (STF), e determinou o prosseguimento da liquidação de sentença.

O agravante sustenta que a suspensão do processamento de demandas relacionadas ao critério de reajuste das cédulas de crédito rural, em razão do Tema 1290 do STF, deve se aplicar à presente demanda, uma vez que versa sobre o mesmo índice de correção monetária aplicado em março de 1990. Requer, portanto, o efeito suspensivo do recurso e a aplicação do sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1290.

Pugnam pelo provimento do Agravo Interno.

Contraminuta (Id 269653774).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Restituição de Indébito decorrente de Expurgos Inflacionários (Planos Collor I e II).

O Banco do Brasil requereu a suspensão da demanda em razão da determinação de sobrestamento no Recurso Extraordinário n. 1445162 (Tema 1290), em que o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a repercussão geral quanto ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”, e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão.

Na decisão de afetação ficou assim consignado:

“Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”
.

O pedido foi inicialmente acolhido, contudo, posteriormente foi determinado o prosseguimento do feito, decisão contra a qual o agravante se insurge.

A decisão de sobrestamento no referido Tema se refere aos pedidos de cumprimento de sentença decorrente da ACP n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

No caso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relacionada ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, no contexto das operações de crédito rural vinculadas à caderneta de poupança, e, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas que tratem dessa questão, abrangendo, inclusive, as liquidações e os cumprimentos provisórios de sentença.

O agravo interposto, no entanto, trata de uma liquidação de sentença oriunda de ação individual de repetição de indébito, ajuizada por Moacir Dallacorte contra o Banco do Brasil.

A sentença proferida no caso específico transitou em julgado em 07/07/2021 e, portanto, não se insere nas execuções e liquidações derivadas da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que, de fato, originaram o Tema 1290. A referida ação coletiva tratou de uma demanda envolvendo um grupo de agricultores e não uma ação individual, como é o presente caso.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a decisão no Tema 1290, teve em mente as ações coletivas que buscam a reparação de um dano comum, que envolve um grupo indeterminado de pessoas. A decisão proferida pelo STF visou garantir a uniformização do entendimento e a suspensão do processamento das demandas coletivas relacionadas ao critério de reajuste das cédulas de crédito rural, com o intuito de preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.

Contudo, o julgamento no Tema 1290 não alcança as ações individuais. A liquidação de sentença que se busca executar na presente demanda refere-se a uma decisão judicial transitada em julgado, que não se conecta diretamente com os efeitos da Ação Civil Pública mencionada.

Este Tribunal já se manifestou, em decisões anteriores, no sentido de que a suspensão do processamento de ações coletivas, com base no Tema 1290, não abrange as execuções e liquidações de sentença originadas em ações individuais de repetição de indébito. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO
TEMA

1290
/STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por João Batista contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Cláusula Contratual, determinou a suspensão do andamento do processo, com fundamento na ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

1290
. O agravante sustenta que a execução decorre de sentença individual transitada em julgado em 2016, sendo autônoma e desvinculada da Ação Civil Pública objeto do
Tema

1290
, de modo que a decisão agravada violaria o princípio constitucional da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão nacional definida pelo
Tema

1290
/STF se aplica a execuções individuais baseadas em sentença transitada em julgado; (ii) avaliar se o prosseguimento do cumprimento de sentença individual poderia gerar risco ou prejuízo ao julgamento final do
Tema

1290
pelo Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença promovido pelo agravante decorre de ação individual transitada em julgado, sendo autônomo e desvinculado da Ação Civil Pública que deu origem à controvérsia tratada no
Tema

1290
/STF.
4. A decisão agravada incorre em violação ao princípio da coisa julgada, uma vez que o resultado do julgamento do
Tema

1290
não possui aptidão para atingir os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.
5. O prosseguimento da execução individual não representa qualquer risco ou prejuízo ao julgamento final do
Tema

1290
pelo STF, dado que não há relação de dependência entre os processos.
6
. A jurisprudência consolidada reconhece a inaplicabilidade da suspensão de processos individuais de execução definitiva, em casos análogos, quando estes não possuem vinculação com a Ação Civil Pública objeto da suspensão determinada no
Tema

1290
/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1
. A suspensão nacional determinada no
Tema

1290
/STF não se aplica ao cumprimento de sentença individual, transitada em julgado, desvinculada da Ação Civil Pública objeto da referida controvérsia.
2. O prosseguimento da execução de sentença individual não gera risco ou prejuízo ao julgamento do
Tema

1290
pelo STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada:
· TJ-MT, AI no 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.
· TJ-RS, AI no 51460627420248217000, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, 24a Câmara Cível, j. 31.07.2024.
· TJ-SP, AI no 22190332120248260000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2024.

(N.U 1031858-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.

(N.U 1021992-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Diante disso, a decisão de revogar a suspensão e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença está em consonância com a jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025